Tribunal: TCU
Processo: 005.158/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5756/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.158/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlindo Passos do Nascimento (XXX.364.502-XX); Clotilde Rodrigues de Almeida (XXX.303.522-XX); Creusa Mendonca Gois (XXX.215.312-XX); Francisca Silva dos Reis (XXX.975.212-XX); Jacineide dos Santos Rocha (XXX.839.622-XX); Joao Guilherme Almeida Santana (XXX.690.612-XX); Lourdes dos Santos Martins (XXX.925.122-XX); Luisa Helena Oliveira Folha (XXX.439.322-XX); Miriam Segundo de Oliveira (XXX.490.302-XX); Ramy Maria Oliveira de Mendonca (XXX.209.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.